Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715881-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA – CBO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação civil pública no 0708604-27.2025.8.07.0012, que indeferiu a tutela de urgência requerida em face de ÓTICA IMPERATRIZ LTDA. O agravante sustenta, em síntese, que a agravada, na condição de estabelecimento óptico, vem anunciando, ofertando, promovendo e agendando exames de vista ao consumidor, em afronta à disciplina dos Decretos no 20.931/1932 e no 24.492/1934. Afirma que a pretensão deduzida na ação civil pública foi instruída com publicações extraídas de redes sociais e peças publicitárias vinculadas à ótica, nas quais se divulgam, de forma ostensiva, exames de vista, com indicação de preços promocionais, endereço do estabelecimento e canais de contato para agendamento. Requer, em sede recursal, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela provisória postulada, a fim de determinar que a agravada se abstenha de anunciar, ofertar, divulgar ou realizar exames de vista, de indicar profissionais ou estabelecimentos para esse fim e de manter consultório, equipamentos ou estrutura destinada à prática desses atos, sob pena de multa diária, e, ao final, seja provido o agravo. Sem preparo, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/1985. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a concessão da tutela recursal pressupõe demonstração, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame próprio desta fase, verifico a presença parcial desses requisitos. A decisão recorrida, embora tenha reconhecido, em juízo inicial, a legitimidade ativa da associação autora e a aptidão da via eleita, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento, em síntese, de que a parte autora poderia ter provocado previamente os órgãos fiscalizadores competentes; de que não realizou vistoria no local; de que os documentos apresentados consubstanciariam, essencialmente, publicidades e anúncios, sem demonstração suficiente, naquele momento, da realização de exames por profissionais não habilitados ou da manutenção de consultório nas dependências da ótica; e de que não estaria configurado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, a conclusão adotada na origem não se mostra, por ora, a mais adequada para o deslinde da controvérsia. Os Decretos no 20.931/1932 e no 24.492/1934, recepcionados pela ordem constitucional, continuam a reger o funcionamento dos estabelecimentos de venda de lentes de grau, inclusive quanto à instalação de consultórios em suas dependências e à veiculação de cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista. A disciplina legal aplicável, portanto, não se restringe à realização material de exames no interior da ótica, alcançando também sua oferta e divulgação ao público. A modulação operada nos embargos de declaração da ADPF 131, voltada à atuação de optometristas com formação superior, não afasta, por si só, as restrições dirigidas à ótica enquanto estabelecimento comercial, sobretudo quando a controvérsia recai, como aqui, sobre a associação direta entre a atividade mercantil e a oferta publicitária de exame de vista. O art. 17 do Decreto no 24.492/1934 alcança, de modo expresso, cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista. Os arts. 39 e 41 do Decreto no 20.931/1932 e os arts. 14 a 16 do Decreto no 24.492/1934, por sua vez, evidenciam que o exercício da atividade econômica nesse setor se submete a limitações legais específicas. A livre iniciativa, embora assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto e comporta restrições normativas instituídas para a tutela de outros valores juridicamente protegidos. No caso, a petição inicial e a emenda vieram instruídas com peças publicitárias que, em juízo de cognição sumária, indicam a oferta e o agendamento de exame de vista em nome da agravada, com menção a valores promocionais, endereço do estabelecimento e canais de contato. A contestação, ao afirmar que campanhas anteriormente veiculadas teriam sido retiradas de circulação, não afasta, nesta fase, a plausibilidade da alegação de que houve divulgação comercial do serviço em nome da ótica; antes, a reforça em plano indiciário. Esse contexto basta, por ora, para evidenciar a probabilidade do direito quanto ao capítulo específico da publicidade, oferta e agendamento de exame de vista por estabelecimento óptico. A vedação legal alcança não apenas a eventual realização material do ato, mas também sua oferta, promoção e divulgação ao público. A invocação, em caráter genérico, da modulação operada nos embargos de declaração da ADPF 131 não afasta, neste momento, a incidência da vedação legal relativa à publicidade com oferecimento de exame da vista por estabelecimento óptico, cuja disciplina reclama exame próprio. Tampouco se extrai, em princípio, da moldura jurídica aplicável, exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o acesso à tutela jurisdicional. A presente deliberação, restrita ao capítulo da publicidade, oferta e agendamento de exame de vista em nome do estabelecimento óptico, não importa, neste momento, pronunciamento sobre os limites da atuação de optometristas portadores de nível superior nem sobre a licitude de eventual indicação de profissionais desacompanhada das circunstâncias previstas no art. 16, § 1o, do Decreto no 24.492/1934. Tais matérias permanecem reservadas a exame próprio, à luz do suporte fático-probatório dos autos. Também se faz presente o perigo de dano. A manutenção, reativação ou reiteração de peças publicitárias com esse conteúdo compromete a utilidade prática da tutela inibitória postulada, dada a natureza continuada da captação de clientela por meio de comunicação comercial. De outro lado, quanto aos pedidos de proibição de realização de exames, manutenção de consultórios ou equipamentos e indicação de profissionais ou estabelecimentos, a análise reclama, nesta quadra processual, maior densidade fático-probatória, não se revelando prudente o seu deferimento integral sem prévio contraditório. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha, até ulterior deliberação, de anunciar, ofertar, promover, divulgar ou agendar exame de vista, por qualquer meio, inclusive redes sociais, sítios eletrônicos, aplicativos de mensagens, fachada, cartazes, banners, panfletos, placas ou quaisquer outras peças publicitárias físicas ou digitais. Determino, ainda, que a agravada providencie a retirada de eventual publicidade com esse conteúdo que ainda permaneça ativa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que arbitro, por ora, em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior revisão. INDEFIRO, por ora, os demais pedidos liminares, sem prejuízo de reexame após a apresentação da contraminuta. Dispensadas as informações. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, encaminhando-se cópia desta decisão para ciência e cumprimento, no que couber. Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público, considerada a natureza coletiva da demanda. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora